Tribunal: TJMT
Processo: 1005823-60.2025.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005823-60.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CELIA GOMES PINHEIRO DA SILVA - CPF: 036.392.721-29 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA COMPROVADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a irregularidade na cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, determinando seu recálculo, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando, contudo, a indenização por danos morais, diante da comprovação de desvio de energia na unidade consumidora.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a cobrança excessiva decorrente de recuperação de consumo, embora fundada em irregularidade efetiva, enseja indenização por danos morais; (ii) definir se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou na forma simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir
3.
A comprovação do desvio de energia elétrica por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção regularmente lavrado legitima a cobrança de recuperação de consumo, ainda que sujeita a revisão quando evidenciada discrepância entre o valor apurado e o consumo real.
4.
A majoração indevida do débito, embora imponha o refaturamento, não descaracteriza a origem lícita da cobrança, fundada em irregularidade efetivamente constatada, afastando a configuração de ato ilícito apto a ensejar dano moral.
5. A suspensão do fornecimento de energia decorreu do inadimplemento de débito originado de conduta irregular da própria consumidora, não se configurando abuso ou ilegalidade por parte da concessionária.
6
. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica quando a cobrança se baseia em procedimento administrativo amparado por norma regulatória, caracterizando engano justificável.

7. Nessa hipótese,
a restituição deve ocorrer na forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa da parte consumidora.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A comprovação de desvio de energia elétrica legitima a cobrança de recuperação de consumo, ainda que sujeita a refaturamento quando evidenciada cobrança excessiva
.
2.
A cobrança fundada em irregularidade efetiva, ainda que posteriormente ajustada, não configura dano moral indenizável
.
3.
A restituição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, sendo devida na forma simples quando caracterizado engano justificável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929; EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021; TJMT, N.U 1012202-46.2024.8.11.0041, j. 24/02/2026; TJMT, N.U 1048148-79.2024.8.11.0041, j. 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1005823-60-2025

APELANTE:
CELIA GOMES PINHEIRO DA SILVA

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Célia Gomes Pinheiro da Silva,
em face da sentença proferida pelo Juízo da que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito

Cumulada Com Indenização por Danos Morais
para
declarar
a inexistência do débito de R$ 10.885,13, determinando que a ré proceda ao recálculo da recuperação de consumo
utilizando como parâmetro a média aritmética do faturamento dos 10 (dez) meses posteriores à regularização da unidade (período de 05/2025 a 03/2026). Tal medida impõe-se uma vez que o histórico de consumo anterior à lavratura do TOI encontra-se eivado de vício, impossibilitando sua utilização como base de cálculo fidedigna por não refletir a realidade da carga instalada no imóvel.
Condenar a ré à restituição simples de eventuais valores pagos que excedam o novo cálculo
ora determinado (referente ao mês de março de 2025), com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação. Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a comprovação do desvio de energia na unidade consumidora bem como condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% cada e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para o advogado de cada parte.

Nas razões recursais a Apelante alega que o Juízo
a quo
determinou a restituição de pagamento a maior na forma simples, tendo ocorrido violação ao artigo 42 do CDC, acrescentando que

a própria sentença reconhece que o valor cobrado pela Concessionária é fictício, não retratando a realidade de consumo da Apelante, tratando-se de cobrança indevida que viola a boa fé objetiva.

Ressalta que,
de igual forma, a sentença afastou a condenação a título de danos morais
, argumentando que o

fundamento
ignora que o dano pleiteado não decorre da fiscalização em si, mas da conduta abusiva posterior da Apelada
, que impôs à Apelante uma via-crúcis para resolver um problema que não deu causa.

Ressalta que a Apelante viu-se obrigada a despender seu tempo e seus recursos para se defender de uma cobrança fictícia, sofreu o corte de um serviço essencial e, por fim, teve que buscar o amparo do Poder Judiciário de modo que tal situação

caracteriza dano moral pela perda do tempo útil, conforme a consolidada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Assinala que além de sua função compensatória, a indenização por danos morais possui um indispensável caráter punitivo e pedagógico e que seu objetivo não é apenas proporcionar um alento à vítima pelo mal sofrido, mas também impor uma sanção ao ofensor, de modo a desestimular a reiteração de condutas ilícitas semelhantes, tanto por parte do réu quanto por outros fornecedores no mercado.

Verbera que a conduta da Apelada impor uma cobrança fictícia, suspender um serviço essencial e forçar a consumidora a buscar o Judiciário não representa um fato isolado, mas uma prática reiterada que afeta inúmeros cidadãos, como demonstra a vasta jurisprudência sobre o tema.

Pugna pelo provimento do recurso
para reformara da sentença a fim de condenar a Apelada à restituição em dobro de valores cobrados a título de recuperação de consumo bem como ao pagamento de danos morais a ser arbitrado, além da inversão do ônus de sucumbência

Nas contrarrazões
a Apelada refuta a tese recursal aduzindo a legitimidade da cobrança, tratando-se de recuperação de consumo.

Ressalta que no caso
foi realizada inspeção no equipamento de medição da unidade consumidora da autora e foi constatado que a existência de desvio de energia
deixando de registrar o consumo sendo

lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 176375223, inclusive, devidamente acompanhado pelo titular da Unidade Consumidora que recusou a assinar o TOI, nos termos do Art. 590, I, da resolução 1.000/2021.

Afirma que foi apurado, no caso, a recuperação de consumo, sendo oportunizado a Recorrente a ampla defesa, acrescentando que a conduta da Energisa por força do próprio contrato de concessão é pautada pela necessidade de observância das determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a quem compete zelar pela qualidade dos serviços prestados pela mesma.

Afirma que não há comprovação de abusividade da cobrança, acrescentando que há presunção de veracidade das mesmas.

Ressalta que não há falar em danos morais indenizáveis diante da ausência de requisitos legais ensejadores de seu reconhecimento e, tampouco, repetição do indébito em dobro como pretende a Apelante, acrescentando que, conforme Enunciado no 159 da Sumula do STF, de acordo com o qual a cobrança procedida de boa fé não dá ensejo à repetição do indébito em dobro. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória ajuizada pela Apelante reconhecendo a
inexistência do débito no montante de R$ 10.885,13, determinando que a ré proceda ao recálculo da recuperação de consumo,

afastou a pretensão à indenização por danos morais, reconhecendo que embora o montante da recuperação de consumo seja excessivo e não retrata a realidade de consumo da Apelante, porém, há comprovação do desvio de energia na unidade consumidora determinando a restituição do indébito na forma simples.

A Apelante se insurge com relação ao afastamento do dano moral, bem como a determinação da restituição do indébito na forma simples.

Constata-se da análise dos Autos, que a Apelada realizou inspeção na Unidade Consumidora da Autora,

sendo realizado o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), com o acompanhamento do titular da referida Unidade
restando comprovado desvio de energia elétrica.

Nesse contexto, foi emitida fatura de recuperação de consumo resultando na cobrança de R$
10.885,13 em razão de
desvio de energia na unidade consumidora da Apelante.

Contudo apesar da irregularidade constatada, ficou comprovado por outro lado que o consumo da Autora é modesto de modo que seria capaz de gerar referido consumo em torno de 1.700 kWh, como bem registra a sentença,

tendo em vista que a mesma possui apenas eletrodomésticos básicos na casa como geladeira, ventilador e máquina de lavar.

Assim embora tenha sido comprovado o desvio de energia na Unidade Consumidora da Autora, por outro lado ficou evidenciado também que a Concessionária realiza cobrança excessiva ao emitir

a cobrança, tendo sido determinado o recálculo da recuperação de consumo.

Nesse contexto a Apelante pretende restituição do indébito em dobro e ver-se indenizada a título de danos morais, sustentando que teve de recorrer ao judiciário para resolver a situação e que a conduta da Concessionária revela-se abusiva, tendo em vista ter realizado o corte no fornecimento de energia à Apelante.

No pertinente a pretensão da Apelante ao recebimento de danos morais não merece acolhida
.

Sabe-se que para caracterizar dano moral indenizável é necessário a comprovação de ação ou omissão ato ilícito e resultado danoso.

Com efeito, a situação demonstra que toda a celeuma é decorrente de conduta irregular praticada pela própria Recorrente na medida em que ficou constatada a irregularidade referente a desvio de energia em sua Unidade Consumidora.

Assim apesar de a Concessionária ter emitido cobrança em valores acima do consumo da Apelante, ensejando a determinação do recalculo da recuperação de consumo,
conduto, a cobrança é decorrente da irregularidade constatada apesar de ter ocorrido em valores acima do realmente devido.

Nesse contexto, referida conduta não legitima a irregularidade praticada concernente ao desvio de energia elétrica constatado na Unidade Consumidora da Apelante, ademais, a interrupção no fornecimento de energia à Apelante decorreu do inadimplemento de um débito originado por uma irregularidade efetiva e comprovada na unidade da autora como bem registra a sentença recorrida.

Dessa forma, apesar dos argumentos sustentados não há falar em dano moral indenizável no caso em análise, na medida em que a Autora beneficiou-se

do desvio de energia de modo que deve ser afastada a pretensão à indenização por dano moral,
não merecendo reforma a sentença quanto a este ponto.

Nesse passo a cobrança de recuperação de consumo não enseja reparação por danos morais senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. TOI E PROVA FOTOGRÁFICA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória, na qual a parte autora questiona a legitimidade de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 1.611,29, referente ao período de março/2025 a julho/2025, bem como pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em irregularidade constatada por TOI e prova fotográfica; (ii) estabelecer se o procedimento adotado pela concessionária enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova a irregularidade na unidade consumidora por meio de TOI regularmente lavrado
e acompanhado de acervo fotográfico que evidencia desvio de energia no ramal de entrada, situação externa ao medidor que dispensa perícia técnica.

O procedimento administrativo observa as formalidades da Resolução ANEEL no 1.000/2021, com registro por testemunhas e notificação do consumidor, assegurando contraditório e ampla defesa.

A ausência de impugnação específica dos fatos e fundamentos técnicos apresentados pela concessionária atrai a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

A existência de sistema de geração solar fotovoltaica não afasta a irregularidade constatada, por se tratar de situação distinta do desvio de energia no ramal de entrada.

O cálculo da recuperação de consumo segue critério objetivo previsto na regulamentação da ANEEL, baseado na média dos maiores consumos anteriores, legitimando o valor cobrado.

A atuação da concessionária configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito, abuso ou constrangimento apto a caracterizar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de desvio de energia por TOI regularmente lavrado e prova fotográfica legitima a cobrança de recuperação de consumo, dispensando perícia quando a irregularidade é externa ao medidor. 2. A ausência de impugnação específica dos fatos técnicos apresentados pela concessionária gera presunção de veracidade. 3. A cobrança de consumo não faturado, quando realizada conforme normas da ANEEL, constitui exercício regular de direito e não enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 32 e art. 46; CPC, art. 341; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 70076678002, Rel. Marcelo Bandeira Pereira, j. 21/03/2018; TJMT, Apelação no 1001554-97.2019.8.11.0003, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/03/2021; TJMT, RI no 0017882-93.2017.811.0002, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 26/10/2017.(N.U 1063873-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito.

(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

Como visto a cobrança originou-se de constatação de desvio de energia na Unidade Consumidora da Recorrente e, ainda que tenha ocorrido cobrança acima do consumo, justificando a determinação do recálculo da recuperação de consumo, tal situação
não enseja de per si reparação a título de danos morais
como pretende a Recorrente, conforme fundamentação retro mencionada.

No pertinente a pretensão à restituição do indébito em dobro não guarda melhor sorte.

Isto porque para que a restituição ocorra em dobro, há necessidade da comprovação de que a parte tenha atuado de má fé.

No caso, a cobrança apesar de ser emitida acima do consumo é originada em razão de irregularidade apontada no medidor da Apelante, não havendo demonstração de que ao realizar a cobrança a Concessionária tenha agido de má fé
para justificar a restituição em dobro.

Ademais
, a
conduta da
C
oncessionária de
E
nergia
E
létrica que realiza a cobrança com base em classificação tarifária prevista em Resolução Normativa da ANEEL, vigente e com presunção de legalidade, configura engano justificável, mesmo que seja posteriormente
considerada irregular
em juízo
como no caso em que se reconhece a cobrança a maior.

Dessa forma, deve ser mantid
a a

restituição na forma simples para evitar o enriquecimento ilícito.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – CORTE NO FORNECIMENTO – NÃO CONFIGURADO – DANOS MORAIS - INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c revisão de faturamento, repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para refaturamento das faturas e restituição simples do valor pago. Apelação do autor visando devolução em dobro, danos morais e multa por descumprimento de liminar.

Questão em discussão:

Cabimento da devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC; Tema 929/STJ); Configuração do dano moral in re ipsa em caso de corte de energia com liminar vigente;

Razões de decidir:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica (art. 2o e 3o, CDC). Tema 929/STJ: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo." (EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, DJe 30/3/2021). Julgado paradigmático: AgInt no AREsp 1729457/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/10/2020.

No caso, não restou comprovada conduta dolosa ou culposa grave da concessionária, tampouco corte indevido do fornecimento durante a vigência da liminar, razão pela qual se mantém a restituição simples e se afasta o dano moral.

Dispositivo e tese:

Apelação desprovida. Sentença mantida integralmente.

Enunciado-tese:
"A repetição em dobro do indébito exige conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo engano justificável; o dano moral, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia”
(artigo 373, I do CPC).

Dispositivos relevantes citados: art. 42, parágrafo único, CDC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 929/STJ; EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, DJe 30/3/2021; AgInt no AREsp 1729457/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/10/2020.

(N.U 1012202-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM CONSUMO MUITO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A ELEVAÇÃO. REVISÃO E REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES (RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021).
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença de improcedência em demanda revisional de faturas de energia elétrica, com pedidos de inexigibilidade, restituição em dobro e indenização por dano moral.

2. A consumidora aponta cobranças acima da média histórica, com alegação de falha no procedimento de leitura e faturamento.

II. Questão em discussão de refaturamento pela média histórica, a existência de dano moral e a forma de restituição do indébito.

III. Razões de decidir

4. O histórico de consumo evidencia discrepância relevante em relação à média, conferindo verossimilhança à alegação e impondo inversão do ônus probatório. 5. Laudo que atesta regularidade do medidor não explica elevação abrupta em múltiplos períodos, ausente prova idônea da concessionária quanto à causa do aumento ou a eventual “acúmulo” de consumo. 6. Impõe-se revisão e refaturamento com base na média de 299 kWh, calculada pelos 12 meses anteriores ao primeiro período impugnado, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, com inexigibilidade do excedente. 7. Inexistente prova de interrupção do serviço ou negativação, descabe a condenação por danos morais.

8. Restituição em dobro afastada por engano justificável; cabível devolução simples, com correção pela Taxa SELIC a partir de cada desembolso. IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Discrepância relevante entre consumo faturado e média histórica autoriza inversão do ônus da prova e, ausente justificativa técnica da concessionária, impõe-se o refaturamento pela média dos 12 meses anteriores, com inexigibilidade do excedente

(Resolução ANEEL no 1.000/2021). 2. Cobrança indevida, sem prova de corte do serviço ou negativação, não configura dano moral. 3.
Configurado engano justificável, a restituição do indébito ocorre de forma simples
,
com incidência da SELIC desde cada desembolso.”-

(N.U 1048148-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 28/03/2026).grifei.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

3
. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, sendo devida a restituição simples quando ausente tal demonstração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, III, 7o, parágrafo único, 14, 42, parágrafo único, 46 e 54; CPC, art. 373, II e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.(N.U 1008275-93.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%

fixando-os em 12% sobre o valor da condenação, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade tendo em vista que a Autora é beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026